Tribunal: TJBA
Processo: 8079411-67.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8079411-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: LUIZ FELIPE SANTOS DIAS e outros

Advogado(s)
:
GILMAR BRITO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE RIBEIRA DO POMBAL,1ª VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ATUAIS QUE JUSTIFIQUEM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 311, §2º, III, do Código Penal, consistente na adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Consta na denúncia que: "No dia 02 de outubro de 2025, por volta das 21h00, na Rua da Brahma, bairro Centro, nesta cidade de Ribeira do Pombal/BA, o denunciado LUIZ FELIPE SANTOS DIAS foi preso em flagrante por guarnição da Polícia Militar, quando conduzia a motocicleta Honda/CG Titan 125, cor cinza, ano 1995, placa LWO 0833, saindo de um beco escuro próximo ao Colégio Leonardo da Vinci. Durante a abordagem, os policiais constataram que o número do motor ostentado pela motocicleta (KCO8E1074229) pertencia a outro veículo, evidenciando adulteração de sinal identificador. O denunciado admitiu ter trocado o motor da motocicleta, alegando que possui conhecimentos mecânicos e que trabalha com serviços esporádicos (“bicos”)"

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de fundamentação idônea e concreta para a manutenção da prisão preventiva; e (ii) definir se a imposição de medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente e adequada ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva deve observar os requisitos do art. 312 do CPP, os quais exigem demonstração de materialidade, indícios de autoria e necessidade concreta da medida, com base em fatos individualizados que revelem
periculum libertatis
.

4. A conduta imputada ao paciente, adulteração de sinal identificador de veículo, foi praticada sem violência ou grave ameaça e em contexto que não revela periculosidade concreta, tampouco risco à ordem pública ou à instrução criminal.

5. O paciente ostenta condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ausência de antecedentes, o que reforça a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

6. A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem afirmado que a prisão preventiva não deve ser mantida quando não demonstrada a imprescindibilidade da medida, especialmente diante da possibilidade de aplicação de medidas menos gravosas.

7. O juízo de origem mantém o poder geral de cautela e poderá restabelecer a prisão preventiva caso haja descumprimento das medidas ou surjam fatos supervenientes que justifiquem nova restrição da liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
:

“A prisão preventiva exige fundamentação concreta, baseada em elementos individualizados que evidenciem a necessidade da medida extrema.”

“A ausência de violência ou grave ameaça na prática do delito, aliada a condições pessoais favoráveis do réu, autoriza a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.”

“A aplicação da prisão cautelar fora das hipóteses legais viola os princípios da presunção de inocência, da proporcionalidade e da razoável duração do processo.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 312, 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 846498/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.09.2023, DJe 18.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8079411-67.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante Gilmar Brito dos Santos (OAB nº 61.425), em favor do paciente Luiz Felipe Santos Dias, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONCEDER PARCIALMENTE
a ordem de Habeas Corpus
para confirmar a liminar de ID 97126210 e, consequentemente, revogar a prisão preventiva, exceto de estiver preso por outro crime e, aplicar ao paciente, nos termos do art. 319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal, as seguintes medidas cautelares: comparecimento periódico em Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades, assinando, inclusive, folha de frequência e a proibição de se ausentar do Juízo
a qu
o, sem prévia autorização judicial
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026.

Des.(a) Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

3.5